Tribunal: TJSP
Processo: 1003241-91.2018.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC. PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compromisso de compromisso de compra e venda. Pretensão de rescisão em virtude da metragem do imóvel ser inferior ao objeto contratado. Sentença de improcedência.
Apelam os autores sustentando a anulabilidade do negócio celebrado com dolo por parte do réu; o imóvel foi compromissado com a metragem de 575 m2 mas

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC. PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compromisso de compromisso de compra e venda. Pretensão de rescisão em virtude da metragem do imóvel ser inferior ao objeto contratado. Sentença de improcedência.
Apelam os autores sustentando a anulabilidade do negócio celebrado com dolo por parte do réu; o imóvel foi compromissado com a metragem de 575 m2 mas verificou-se que possuía aproximadamente 300 m2. Os tributos e despesas cobrados sobre o imóvel, entretanto, abrangeram a integralidade da área constante no compromisso. Pugnam pela rescisão do contrato e indenização por danos morais.
Cabimento parcial. A defasagem na metragem do imóvel, compromissado à venda, restou incontroversa. O imóvel foi entregue em desacordo ao contratado justificando a rescisão e a restituição ao statu a quo ante. Não há evidência de dolo a justificar a indenização por danos morais.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003241-
91.2018.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que são apelantes PAULO
ROBERTO FARO DE ALMEIDA e LILIAN DE OLIVEIRA BIANCARDI, é apelado
PAULO FELTRIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-91.2018.8.26.0338 -Voto no 38029 - NAM
2
VOTO No: 38029
APELAÇÃO No: 1003241-91.2018.8.26.0338
COMARCA: Mairiporã
MM. Juiz(a) de 1o grau: Rafael Saviano Pirozzi
APTE: Paulo Roberto Faro Almeida e Outro
APDO: Paulo Feltrin
NAM
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC. PERDAS E
DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Compromisso de compromisso de compra e venda. Pretensão
de rescisão em virtude da metragem do imóvel ser inferior ao
objeto contratado. Sentença de improcedência.
Apelam os autores sustentando a anulabilidade do negócio
celebrado com dolo por parte do réu; o imóvel foi
compromissado com a metragem de 575 m2 mas verificou-se
que possuía aproximadamente 300 m2. Os tributos e despesas
cobrados
sobre
o
imóvel,
entretanto,
abrangeram
a
integralidade da área constante no compromisso. Pugnam pela
rescisão do contrato e indenização por danos morais.
Cabimento parcial. A defasagem na metragem do imóvel,
compromissado à venda, restou incontroversa. O imóvel foi
entregue em desacordo ao contratado justificando a rescisão e a
restituição ao statu a quo ante. Não há evidência de dolo a
justificar a indenização por danos morais.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de f. 207/213
que julgou improcedente a ação de rescisão contratual cc. perdas e danos proposta por
Paulo Roberto Faro Almeida e Outro em face de Paulo Feltrin.
Apelam os autores (f.216/232) sustentando: (i) os réus cederam
os direitos possessórios sobre o imóvel com metragem inferior ao contrato; (ii) houve
ocultação dolosa da área cedida; (iii) o auto de infração ambiental reconhece que o
imóvel cedido possui 150 m2 quando constou em contrato a cessão de área com 575 m2;
(iv) o réu cedeu a integralidade de área da qual era detentor de apenas 61%; (v) a
caracterização dos danos morais, justificando a reparação; (v) o réu deve ser condenado,
inclusive, por litigância de má-fé.
Recurso respondido (f.237/240).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-91.2018.8.26.0338 -Voto no 38029 - NAM
3
O recurso prospera em parte.
Trata-se de ação de rescisão contratual de compromisso
particular de compra e venda, pretendida pelos compromissários compradores que
alegam terem sido logrados em erro pelo réu, levados a acreditar que o imóvel teria
575m2 quando, posteriormente, se descobriu ter pouco mais de 300 m2.
O pedido foi julgado improcedente, tendo o juízo a quo
considerado que autores não demonstraram ter havido equívoco.
Ainda que não evidenciado o dolo ou a má-fé do réu, na
transmissão de imóvel, a diferença da metragem constante no compromisso de compra e
venda celebrado (f.14/18), restou incontroversa.
Os autores comprovaram que a diferença de metragem acarretou
o pagamento de IPTU e outras despesas, em valor superior ao que seria efetivamente
devido. A cessão de fração ideal do mesmo imóvel à terceiro, não ficou suficientemente
esclarecida pelo réu.
Entretanto é certo que o imóvel foi entregue em
desconformidade com o contrato, o que justifica a rescisão pretendida pelos
compromissários compradores e a consequente restituição das partes ao statu quo ante.
A rescisão exige a restituição do valor demonstrado e
integralmente pago pelos autores, bem como a devolução do imóvel ao réu.
Apesar da inconsistência da metragem, não é possível concluir
que o réu tenha agido de má-fé, uma vez que os próprios memoriais descritivos
apontam para uma divergência na área total do lote, a ausência de dolo, portanto, não
permite o reconhecimento de ilícito civil que caracterize danos morais suscetíveis de
indenização.
Assim, deve apenas ser decretada a rescisão contratual do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003241-91.2018.8.26.0338 -Voto no 38029 - NAM
4
compromisso de compra e venda com a devolução dos valores pagos pelos autores e a
reintegração da posse do imóvel ao réu.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
decretar a rescisão contratual do compromisso de compra e venda, determinar ao réu a
devolução dos valores pagos pelos autores, autorizada a reintegração da posse do
imóvel ao réu.
A reforma da sentença implica na inversão da sucumbência.
JAMES SIANO
Relator